Tribunal: STF
Processo: Rcl 53530
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Construtora Julio e Julio Ltda. alega que o Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a Reclamante ser evidente a ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não incidindo ao caso o Tema 339/STF, pois não foram analisadas as teses defensivas ventiladas.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido(fls. 514/527) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela retenção integral do valor pago pelo comprador, que deu causa à resolução contratual. 



    Destaca-se trecho do V. Acórdão: “Não nega o promissário comprador o inadimplemento,justificando-o sob o argumento da impossibilidade superveniente de efetuar o pagamento. A impossibilidade não é objetiva, mas diz respeito às condições pessoais do promitente comprador, que, por escassez de trabalho, não conseguiu honrar as parcelas do preço. A dificuldade financeira não causa o efeito de justificar o inadimplemento, nem retira da promitente vendedora o direito potestativo de pedir a resolução do contrato (...) No caso em tela, porém, há relevante peculiaridade. Como é possível extrair do documento de fls. 61/62, o único pagamento realizado pelo requerido foi a primeira parcela da entrada, ou seja, R$ R$5.864,95 com vencimento em 31/01/201. No mês seguinte (fevereiro de 2018), já estava inadimplente e com a posse direta do imóvel. Evidente,portanto, que a retenção de apenas 80% deste valor,tal como determinado na sentença, é insuficiente ao ressarcimento das despesas administrativas e fiscais. Disso decorre que o perdimento da integralidade do valor pago, no caso concreto sinal inferior a seis mil reais, de um preço total de duzentos e cinco mil reais, não ofende norma de ordem pública, e apenas indeniza parte dos danos sofridos pela promitente vendedora. De outro lado, se mostra abusiva, por excessivamente onerosa ao adquirente, a cláusula penal de 20% sobre o valor total do preço. A retenção da integralidade do valor pago, basta para cobrir eventuais despesas administrativas, fiscais e de intermediação da venda. A cumulação da indenização ora concedida, com a cláusula penal, por certo configuraria enriquecimento sem causa da promitente vendedora, que obterá de volta o imóvel, e poderá revendê-lo a terceiros em valor atualizado de mercado”(fls. 520/521 e 522). 



    […]



    Por outro lado, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa: 



    […]



    A decisão agravada, nestes termos,apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC. 



    O reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo da recorrente. 



    Verifico que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator